Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALOR DO DÉBITO. LIMITES DA COISA JULGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta primeira omissão, o acórdão afirmou que o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium, bem como que “a decisão de ID 56622900 fixou os parâmetros para a apuração do montante devido nos exatos moldes do que foi determinado na fase de conhecimento”. 3.1. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). 3.2. O julgado embargado é claro ao dizer que as referidas alegações já foram objeto de apreciação na ocasião do Agravo de Instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000, na qual constou expressamente que “a r. sentença, na forma em que supracitada, é específica e clara o suficiente em seus parâmetros, e que a insurgência do agravante, ao pugnar por vinculação do crédito ao que supostamente se extraí do mercado em relação a lucro e faturamento, é descabida”.
4. Em relação à segunda suposta omissão, o decisum embargado foi expresso nos seguintes termos: “Verifica-se, portanto, não existir plausibilidade nas alegações do recorrente de que os lucros cessantes deveriam ser calculados com lastro no faturamento, já que os parâmetros para a realização do cálculo dos lucros cessantes foram expressamente definidos no título exequendo (ID 31902557), confirmados na decisão de ID 56622900 e no Agravo de Instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000, para que sejam considerados o valor da tabela de ID 31902608, reduzidos em 50%, juros legais a contar da citação (5/5/2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (9/3/2012) pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000).”
5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.